Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715844-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI APELADO: ELIZABETH GOMES LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a Requerida, ora Apelante, a pagar à Autora o valor de R$ 226.920,00, a título de honorários contratuais inicias e ad exitum. A parte Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não restou evidenciado o preenchimento dos requisitos para sua concessão (ID 66109035). Na oportunidade, foi permitido o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Foi interposto Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão, para conceder à Ré/Apelante a gratuidade de justiça. A matéria levada a julgamento foi debatida entre os pares que, por unanimidade, negaram provimento ao Agravo Interno, para reconhecer que a parte não faz jus a gratuidade de justiça, sendo oportunizado, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, o recolhimento do preparo recursal (ID 70816787). Em 29 de abril de 2025 transcorreu o prazo sem que a parte Apelante tenha recolhido o preparo recursal, conforme certificado no ID 72613686. É o relatório. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. A comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para promover o recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Apelação. Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025 12:02:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador